Tribunal: TJMT
Processo: 1022514-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1022514-49.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
AGRAVADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca da Capital, de acolhimento parcial dos embargos opostos pela ora agravante, apenas para fazer constar como o dia 06/01/2020, como sendo a data da consolidação da propriedade do imóvel de matrícula no 70.631 pela Caixa Econômica Federal, mantendo inalterada a decisão em seus demais termos.
A embargante comenta que a MMa. Juíza da causa reconheceu a essencialidade dos imóveis alienados ao Sicoob, contudo, não determinou o cancelamento da consolidação indevida nos referidos imóveis, assim, “Por recair em erro material e contradição, a recuperanda opôs Embargos de Declaração (Doc. 24), pugnando pela reforma a r. decisão mencionada (ID 34972642). Entretanto, o r. juízo recuperacional deu parcial provimento (Doc. 03) aos Embargos de Declaração da recuperanda, somente para corrigir o erro material constante na r. decisão, fazendo constar como o dia 06.01.2020, como sendo a data da consolidação do imóvel de matrícula no 70.631 pela Caixa Econômica Federal.”
Pretende a agravante, o cancelamento da consolidação de propriedade do imóvel de matrícula 70.631 efetuada pela Caixa Econômica Federal, bem como, para que seja determinado o cancelamento da consolidação das propriedades de matrículas 87.710, 87.711, 87.712, 87.713, 87.715, 87.716, 87.717, 87.718, 87.719, 87.720, 87.727, 87.728, 87.729, 87.730, 87.731 e 87.732 realizadas pela Cooperativa Sicoob; informa que firmou a Cédula de Crédito Bancário Girocaixa Fácil n. 0010.2295.734.0000772-49, com a Caixa Econômica Federal, na qual ofertou em garantia fiduciária o imóvel de matrícula 70.631 do 2o Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, onde está instalado o escritório sede da recuperanda.
Informa que também possui contrato entabulado com a Cooperativa SICOOB, através da Cédula de Crédito Bancário número 125254, na qual foram dados como garantia os imóveis de matrículas números 87.710, 87.711, 87.712, 87.713, 87.715, 87.716, 87.717, 87.718, 87.719, 87.720, 87.727, 87.728, 87.729, 87.730, 87.731 e 87.732, do 5o Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá/MT; sustenta que tais imóveis integram o local em que está sendo edificado o empreendimento imobiliário atrelado ao Programa “Minha Casa, Minha Vida”, denominado “Nico Baracat”, no Bairro Pascoal Ramos, em Cuiabá/MT e são extremamente essenciais para atividade da mesma, uma vez que, seu objeto social é construção civil, incorporação e venda de imóveis, elaboração de projetos e compra e venda de materiais de construção e a MM.a Juíza, entendendo que os referidos imóveis objeto do contrato se tratam de patrimônios essenciais à recuperanda, determinou a suspensão dos procedimentos de consolidação da propriedade do imóvel.
Comenta que a suspensão da consolidação do imóvel matrícula 70.631 está suspensa desde 22 de fevereiro de 2019, porém, descumprindo a referida ordem judicial, em 06 de janeiro de 2020 a Caixa Econômica efetuou a consolidação do referido imóvel, em contrariedade ao que foi determinado pelo Juízo a quo; o ato de consolidação do imóvel matrícula no 70.631 praticado pela Caixa Econômica Federal infringe ordem proferida pelo r. Juízo de piso, devendo ser cancelado; alega que em decisão proferida em 29.04.2019, o r. Juízo Recuperacional determinou a suspensão de procedimentos de consolidação da propriedade dos imóveis de matrículas 87.710, 87.711, 87.712, 87.713, 87.715, 87.716, 87.717, 87.718, 87.719, 87.720, 87.727, 87.728, 87.729, 87.730, 87.731 e 87.732 alienados fiduciariamente a Cooperativa de Crédito Sicoob., mas foi notificada extrajudicialmente pelo Sicoob da designação de leilão dos referidos imóveis para o dia 28.08.2019, mesmo com decisão determinando a suspensão do procedimento de consolidação dos imóveis, em virtude da essencialidade dos mesmos; a Cooperativa Sicoob efetuou a consolidação do imóvel e, ainda, designou leilão para o dia 28.08.2019, após a decisão de suspensão proferida em 29.04.2019.
Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja determinando o cancelamento dos procedimentos de consolidação de propriedade realizados pela Caixa Econômica Federal e pela Cooperativa Sicoob (id 64374978).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Na decisão indicada pela agravante (id 64374996), ficou registrado a oposição de embargos de declaração pela Caixa Econômica, contra decisão de reconhecimento da essencialidade do imóvel de matrícula no 70.631 do CRI do 2o Ofício de Cuiabá/MT, ofertado em garantia fiduciária da CCB no 0010.2295.731.0000772-49, com a consequente determinação de suspensão/cancelamento das medidas adotadas para a consolidação da propriedade sobre tal bem.
Na ocasião, ficou registrado que a Caixa Econômica afirmou que “a simples consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária não tem o condão de desalijar automaticamente as Recuperandas da posse sobre o imóvel onde se encontra edificada sua sede, tendo em vista que ainda não foi realizada a venda direta ou leilão, conforme autoriza a Lei 9.514/1997, razão pela qual devem ser apenas suspensos os atos para alienação do imóvel a terceiro, dada a reconhecida essencialidade do bem ao desenvolvimento da atividade empresarial da Recuperanda”.
E como medida de proteção do referido imóvel, a MMa Juíza da causa, considerando que a homologação do Plano de Recuperação Judicial deu-se em 19/06/2019, com publicação da respectiva decisão em 25/06/2019, mostra-se factível que a referida proteção a tais bens essenciais à atividade da Recuperanda, alongue-se até o encerramento da Recuperação Judicial a ocorrer após o transcurso do biênio a que alude o art. 61, da LRF.” Ou seja, a Magistrada determinou a suspensão dos atos para alienação do imóvel, protegendo os bens essenciais até o encerramento da RJ.
Sobre os imóveis registrados sob as matrículas 87.710, 87.711, 87.712, 87.713, 87.714, 87.715, 87.716, 87.717, 87.718, 87.719, 87.720, 87.727, 87.728, 87.729, 87.730, 87.731, e 87.732, o Administrador Judicial se manifestou no sentido de que os referidos imóveis integram o local em que está sendo edificado o empreendimento imobiliário atrelado ao Programa “Minha Casa, Minha Vida”, denominado “Nico Baracat”, no Bairro Pascoal Ramos, em Cuiabá/MT, com previsão de conclusão para o mês de novembro/2020 e quando escoado o período de blindagem, o credor Sicoob realizou o leilão dos referidos imóveis nos dias 20/08/2019 e 28/08/2019, que, todavia, não foram arrematados, diante da ausência de lance.
Na decisão, ficou ainda o registro que “a área de atuação da Recuperanda é a construção civil, engenharia incorporação e venda de imóveis, e que o referido empreendimento foi indicado como parte de seus ativos, constituindo-se a venda destes imóveis em um dos meios previstos para o pagamento dos credores e cumprimento do plano; bem como que a expropriação de tais bens pelo credor fiduciário, neste momento, acarretará em prejuízo aos credores submetidos à recuperação judicial, bem como prejudicará o prosseguimento da atividade empresarial”.
Com efeito, a MM. Juíza da causa reconheceu a essencialidade dos imóveis em questão e, em atenção aos princípios para os quais foi criado o instituto da Recuperação Judicial, conferiu “a necessária proteção sobre tais bens, de modo a preservar a atividade produtiva da Recuperanda e permitir que possam se munir de condições para cumprimento do PRJ”.
Já na decisão dos embargos opostos pela ora agravante contra a decisão acima citada, a MMa. Juíza da causa registrou que a propriedade do “imóvel em nome da Caixa Econômica Federal, ainda que efetivada em 06/01/2020, ocorreu antes de proferida a decisão de Id. 31337986, que reconheceu a essencialidade do imóvel registrado sob a matrícula no 70.631, e determinou a “suspensão ou cancelamento de medidas adotadas para a consolidação da propriedade”, mesmo decorrido o stay period.”
Na decisão agravada, a MM.a Juíza da causa reconheceu a essencialidade dos bens e determinou a suspensão dos atos para alienação dos imóveis, de modo que não há falar, inicialmente, em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A agravante não apresenta fatos relevantes a demonstrar a necessidade de suspensão da decisão agravada.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência de requisito previstos no artigo 300, caput e artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intimem-se os agravados (credores) para apresentarem as contrarrazões.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 09 de novembro de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora